Tribunal: STF
Processo: ARE 1600423
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 181):

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DESPACHO PG N. 59/2024, QUE HOMOLOGOU O PARECER ASSEJUR N. 046- 2024 E DETERMINOU QUE OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO APRESENTASSEM, EM 15 DIAS, CÓPIA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO OU LICENCIAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRAZO DE 15 DIAS FRANQUEADO NO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE INCOMPATIBILIDADE DA ADVOCACIA COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DECORRENTE DA OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA, TÉCNICO OU AUXILIAR NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL QUE ESTENDEU A PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA AOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO QUE EXERCE ATIVIDADE ESSENCIAL À JUSTIÇA. LEGÍTIMA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CF, ART. 5º, XIII). LIMITAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.” 

No Recurso Extraordinário (Doc. 198), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ASDPESC) aponta ofensa aos arts.art. 37, II c/c 61, §1º, inciso II, alínea “c” e art. 134, §4º, c/c o art. 96, inciso II, alínea ‘b’, todos da CF/1988. 
Sustenta que, “embora seja possível a regulamentação via ato administrativo de restrições parciais ao exercício da advocacia – pois seria hipótese de impedimento, tendo respaldo legal –, é inviável o estabelecimento de proibição total (incompatibilidade) do exercício da advocacia por servidor público efetivo por meio de ato administrativo”.
Alega que “o STF não reconheceu que a restrição ao exercício da advocacia por parte de servidores do Ministério Público é impositiva e decorrente dos princípios constitucionais, apenas reconheceu que essa vedação não ofende a Constituição”.
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE,  ao fundamento de que (I) falta o prequestionamento dos arts. 37, II, 61, § 1º, II, "c", 96, II, alínea "b", da Constituição Federal e (II) “o Colegiado julgador, ao considerar legítima a proibição do exercício da advocacia aos servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, decidiu em conformidade com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal” e (c) incide o óbice da Súmula 280/STF. 
No Agravo, a parte recorrente refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, correta a decisão agravada na parte em que aponta a contrariedade da pretensão recursal com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Efetivamente, aplicam-se ao caso os precedentes formados em contextos semelhantes:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 27/2008 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA, VETORES IMPRESCINDÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui capacidade para a expedição de atos normativos autônomos (CF, art. 130-A, § 2º, I), desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no seu âmbito de atribuições constitucionais. Precedentes. 2. A Resolução 27/2008 do CNMP tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência no Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo de atuação do CNMP (CF, art. 130-A, § 2º, II). 3. A atuação normativa do CNMP é nacional, podendo abranger tanto o Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, preservada a competência dos Estados-Membros no sentido de, por meio de lei complementar, estabelecer “a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público” (CF, art. 128, § 5º). 4. A liberdade de exercício profissional não é um direito absoluto, devendo ser interpretada dentro do sistema constitucional como um todo. A vedação do exercício da advocacia por determinadas categorias funcionais apresenta-se em conformidade com a Constituição Federal, devendo-se proceder a um juízo de ponderação entre os valores constitucionais eventualmente conflitantes. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 5454, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 20-05-2020)”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA OAB (LEI Nº 8.906/94). INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DECORRENTE DA OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA, TÉCNICO OU AUXILIAR NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. LEGÍTIMA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CF, ART. 5º, XIII). LIMITAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. A intervenção dos Poderes Públicos na liberdade de exercício de atividade, ofício ou profissão deve sempre manter correspondência com o objetivo de proteger a coletividade contra possíveis riscos indesejados decorrentes da própria prática profissional ou de conferir primazia à promoção de outros valores de relevo constitucional, como, no caso, a garantia da eficiência, da moralidade e da isonomia no âmbito da Administração Pública. 2. As incompatibilidades previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) restritivas do exercício da advocacia por analistas, técnicos e auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União configuram restrições adequadas e razoáveis à liberdade de exercício profissional por traduzirem expressão de valores constitucionalmente protegidos. 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.
(ADI 5235, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno,  DJe 24-06-2021)”

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Liberdade profissional. Incompatibilidade entre exercício simultâneo de cargo público e advocacia privada. Analista do Seguro Social. 3. Cláusula de incompatibilidade prevista em lei. Violação ao princípio da liberdade profissional: não ocorrência. Interpretação à luz do princípio da moralidade administrativa. Prejudicialidade ao exercício das relevantes funções tanto do cargo público quanto da advocacia privada. Precedentes. 4. Atribuições do cargo e incompatibilidade em concreto. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 855648 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-03-2015)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente